Tribunal: TJBA
Processo: 8039728-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039728-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIANA APARECIDA VICENTE ALBENZIO MATOS

Advogado(s)
:
CAEL DE OLIVEIRA MOREIRA

AGRAVADO: BANCO SAFRA S A e outros (7)

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL, VITOR MORAIS DE ANDRADE, LEONARDO FIALHO PINTO, ALEXANDRE FIDALGO, Camilla do Vale Jimene registrado(a) civilmente como CAMILLA DO VALE JIMENE

ACORDÃO

Direito do Consumidor. Agravo de Instrumento. Superendividamento. Tutela de urgência. Preservação do mínimo existencial. Provimento do recurso.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por consumidora contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, indeferiu tutela de urgência destinada à suspensão e limitação de descontos incidentes sobre sua renda, bem como à abstenção de negativação, ao fundamento de que o procedimento previsto no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor possui natureza eminentemente conciliatória, não comportando intervenção judicial prévia à audiência de conciliação.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: saber se é cabível a concessão de tutela de urgência, em ação de superendividamento, antes da realização da audiência prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor; e

saber se, no caso concreto, estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente do comprometimento do mínimo existencial da consumidora.

III. Razões de decidir

A Lei nº 14.181/2021, ao introduzir o regime do superendividamento no ordenamento jurídico, não afastou a aplicação das normas gerais do Código de Processo Civil relativas à tutela provisória, sendo admissível a concessão de medidas urgentes antes da audiência conciliatória, quando demonstrados seus requisitos.

A documentação constante dos autos evidencia, em cognição sumária, o comprometimento substancial da renda da consumidora, caracterizando situação de superendividamento e risco concreto à sua subsistência, o que autoriza a intervenção judicial para preservação do mínimo existencial.

A tutela provisória deferida possui caráter reversível e não implica extinção das obrigações assumidas, limitando-se a readequar temporariamente o fluxo de pagamento das dívidas, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social dos contratos.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a concessão de tutela de urgência, em ação de superendividamento, antes da realização da audiência prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

2. O comprometimento substancial da renda do consumidor, apto a afetar o mínimo existencial, autoriza a intervenção judicial para limitação temporária dos encargos e preservação da subsistência, sem prejuízo da posterior repactuação das dívidas.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC,
arts
. 300 e 995, parágrafo único; CDC,
arts
. 6º, VIII, 54-A e 104-A.

Jurisprudência relevante citada:
(TJ-PE - Agravo de Instrumento: 00040000520258179480, Relator.: ALEXANDRE FREIRE PIMENTEL, Data de Julgamento: 10/12/2025, Gabinete do Des. Alexandre Freire Pimentel (1ª TCRC))

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8039728-23.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
LUCIANA APARECIDA VICENTE ALBENZIO MATOS
e como agravados
BANCO SAFRA S/A e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
por unanimidade
, em
julgar prejudicado o agravo interno e dar provimento ao agravo de instrumento, mantendo a tutela provisória deferida em decisão monocrática
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, 23 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator